Tribunal: TJES
Processo: 5000295-33.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000295-33.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANGELA MARIA FAVALESSA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REGULAR. CONSUMIDOR QUE EFETUOU APENAS PAGAMENTOS MÍNIMOS, ACARRETANDO A COBRANÇA DE ENCARDOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU VÍCIO NO NEGÓCIO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando o retorno ao
status quo ante
, bem como condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

2. Compulsando os autos, conclui-se que a sentença deva ser reformada, assistindo razão, assim, à parte recorrente. Com efeito, o contrato de cartão de crédito consignado é legítimo, estando respaldado pela Lei nº 10.820/2003. Assim, uma vez que houve o uso efetivo do crédito, o pagamento deve se dar conforme as condições estipuladas no contrato avençado entre as partes.

3. Com relação a alegação de abusividade, no sentido de que a dívida se torna perene, deve ser ressalvado que a realização apenas do pagamento mínimo mensal acarreta encargos que se somam às parcelas seguintes. Portanto, compete ao contratante do serviço diligenciar o pagamento integral das faturas mensais, seja por meio do desconto em folha, seja pelo pagamento complementar utilizando-se de boleto.

4. Portanto, sendo o negócio entabulado lícito e ausente vício de consentimento, não há que se falar em anulação.

5. Do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

6. Sem custas e honorários.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.